Tribunal: TJBA
Processo: 8029346-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029346-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARCIO CARVALHO FERNANDES Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO MK5 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO PELA DENEGAÇÃO – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA TESE FIXADA NO TEMA 530, DO STF – NECESSIDADE DE RESPEITO Á HIERARQUIA – RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de agravo interno em face de decisão que homologou pedido de desistência do mandado de segurança formulado pelo impetrante após julgamento pela denegação da segurança. 2. Ressalvado meu entendimento pessoal, o STF, no julgamento do TEMA 530, estabeleceu tese segundo a qual “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.” (RE 669367/RJ). 3. A decisão, pois, se encontra de acordo com entendimento do Tribunal Constitucional que vem sendo cumprido por esta Corte conforme precedentes. 4. Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029346-39.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO CARVALHO FERNANDES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de Maio de 2024.